Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-29.2021.8.11.0014
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (RECORRENTE), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), VILMA PEREIRA BRITIS - CPF: 036.009.381-77 (RECORRENTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001610-29.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu

Recorrentes:

IDVAN RIBEIRO DA SILVA / VILMA PEREIRA BRITIS

Recorrido(s):

SUBMARINO VIAGENS LTDA / LATAM AIRLINES GROUP S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE TURISMO. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual os
Recorrentes postulam pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, em virtude do cancelamento de pacote de viagem ocorrido por decorrência da pandemia de Covid-19.

2.
Sentença prolatada, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa dos Recorrentes.

3.
A extinção prematura do feito por ilegitimidade ativa implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos, a qual reconheceu a ilegitimidade ativa das partes e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença deve ser anulada.

De fato, tenho que assiste razão aos Recorrentes, na medida em que comprovaram que adquiriram pacote de viagem objeto de discussão juntamente com mais dois casais, como corrobora o voucher de Id no 153947176.

Assim, a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que,
para sanar a nulidade do presente feito, deve o mesmo retornar ao primeiro grau e prosseguir para a prolação de nova sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos Recorrentes
IDVAN RIBEIRO DA SILVA e VILMA PEREIRA BRITIS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,

anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja prolatada nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023